Tribunal: TJSP
Processo: 1011915-87.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação de obrigação de fazer c/c. reparação de danos. Mora da incorporadora na entrega das obras. Prazo alternativo previsto no contrato de modo pouco claro e que, ademais, estava condicionado à conduta de responsabilidade da própria construtora. Abusividade, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem. Prazo certo e determinado que deve

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação de obrigação de fazer c/c. reparação de danos. Mora da incorporadora na entrega das obras. Prazo alternativo previsto no contrato de modo pouco claro e que, ademais, estava condicionado à conduta de responsabilidade da própria construtora. Abusividade, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem. Prazo certo e determinado que deve prevalecer. Mora de onze meses na entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância de 180 dias contratualmente previsto. Juros da obra. Restituição dos valores pagos no período de mora da incorporadora. Tese fixada em sede de IRDR pela C. Turma Especial desta Subseção de Direito Privado 1. Cláusula penal prevista apenas para a hipótese de inadimplemento do consumidor. Possibilidade de aplicação inversa, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. Comissão de corretagem e taxa "SATI". Prescrição da pretensão de restituição. Prazo trienal. Danos morais não configurados. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.